Tribunal: TJBA
Processo: 0506943-18.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506943-18.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: JG EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA, COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR CHEQUES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO RETROATIVO. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE JUDICIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, com fundamento na prescrição da pretensão deduzida pelo autor, fundada em contratos de mútuo garantidos por cheques. O juízo de origem considerou ineficaz a tentativa de citação e declarou extinto o feito com base no art. 487, II, do CPC, combinado com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva interrupção do prazo prescricional diante do despacho citatório proferido nos autos, ainda que a citação válida não tenha se concretizado, e se a parte autora diligenciou regularmente para viabilizar o ato. III. RAZÕES DE DECIDIR O despacho ordenando a citação foi proferido em 12/12/2017, poucos dias após o ajuizamento da demanda, o que, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, tem o condão de interromper a prescrição, com efeitos retroativos à propositura da ação. A parte autora demonstrou atuação diligente, promovendo sucessivas petições com novos endereços e requerendo diligências junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, além de cumprir todas as determinações judiciais para recolhimento de custas. A ausência de citação válida não decorreu de inércia do autor, mas sim da morosidade do aparato judiciário, responsável por lapsos temporais superiores a nove meses entre os despachos e os atos subsequentes. A jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 106 do STJ, orienta que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento à execução da ação monitória. Tese de julgamento: "1. O despacho que ordena a citação, quando proferido dentro do prazo prescricional, tem efeito interruptivo retroativo à data de ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC." "2. A morosidade judicial na concretização da citação, quando não imputável ao autor, não configura causa para o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ." "3. A diligência processual comprovada pelo autor afasta a alegação de inércia e inviabiliza o reconhecimento da prescrição." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º, e 487, II; CC, art. 206, §5º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 0506943-18.2017.8.05.0146, de Juazeiro, em que figura como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A., e como Apelado, JG EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA, COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01